Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-55.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento. Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos suficientemente esclarecidos. Conjunto probatório apto ao convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Regressiva. Danos em veículo. Acidente de trânsito. Óleo no leito carroçável de rodovia. Causa eficiente do evento. Prova

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento. Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos suficientemente esclarecidos. Conjunto probatório apto ao convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Regressiva. Danos em veículo. Acidente de trânsito. Óleo no leito carroçável de rodovia. Causa eficiente do evento. Prova nesse sentido. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária. Circunstância danosa também apreciada sob o viés de responsabilidade subjetiva. Danos materiais comprovados. Indenização devida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001577-55.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A., é apelado AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
2
VOTO: 29.998
APELAÇÃO No: 1001577-55.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: GUSTAVO DALL'OLIO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre
necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento.
Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos
suficientemente esclarecidos. Conjunto probatório apto ao
convencimento do julgador. Preliminar afastada.
Regressiva. Danos em veículo. Acidente de trânsito. Óleo no
leito carroçável de rodovia. Causa eficiente do evento.
Prova nesse sentido. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária. Circunstância danosa também apreciada
sob o viés de responsabilidade subjetiva. Danos materiais
comprovados. Indenização devida. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação regressiva ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A para condenação da
Ré ao pagamento da importância de R$21.277,89 (vinte e um mil duzentos e setenta e sete
reais e oitenta e nove centavos), contra o que a ré apelou.
Denuncia cerceamento de defesa. No mérito, sustenta inexistência
da obrigação de indenizar ante a estrita observância e execução do contrato de concessão.
Aduz inexistir responsabilidade da concessionária, seja pela teoria objetiva, seja pela
subjetiva. Pugna pela excludente de responsabilidade ante fato de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
3
Recurso bem processado e respondido (págs. 389/407).
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Antes do mais, afasto a denúncia de cerceamento de defesa,
porquanto a questão versada nos autos ficou bem instruída e provada, de modo a
possibilitar o convencimento do D. Juiz e autorizar o julgamento antecipado da lide
(Código de Processo Civil, art. 355, I), como se fez no I. Juízo de origem.
É lembrar, ademais, que presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder1,
sendo de rematada sabença que, à luz do preceito contido no artigo 370 do Código de
Processo Civil, a prova dirige-se ao Magistrado, a quem competirá, ainda, o indeferimento
daquelas diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
O julgador a quo estaria obrigado a prosseguir com a dilação
probatória se, para a construção de sua convicção, se mostrassem necessárias outras provas,
além daquelas encartadas nos autos.
Por outra, a termo do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
D'outro turno, o apelante não apresentou, tanto em primeiro grau,
1 REsp 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990, DJU 17.9.1990, p. 9.513.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
4
quanto agora, qualquer mínimo elemento apto a suscitar dúvida no espírito do julgador
quanto à eventual necessidade de colheita de outras provas, remanescendo suas alegações
tão-somente no plano genérico, absolutamente insuficientes ao reconhecimento de eventual
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Nesse aspecto, impende anotar que se trata de orientação alinhada
com o Supremo Tribunal Federal: a necessidade da produção de prova em audiência há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado2.
Vale realçar também fenecer essa denúncia ante a amplitude e
clareza nos argumentos recursais, garantido à larga o amplo direito de defesa.
Isso resolvido, tem-se que a autora firmou contrato de seguro com
Gabriel Jose Veloso, através do qual se obrigou, mediante pagamento de prêmio, a
garantir o veículo de marca Toyota, modelo COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V, de placas
HLQ-2303, contra os riscos, dentre outros, decorrentes de acidente de trânsito.
Em 28 de setembro de 2018, o veículo trafegava regularmente pela
rodovia SP 055 e, ao se aproximar do KM 254, deparou-se com óleo derramado na pista,
perdeu o controle direcional e colidiu contra mureta existente as margens da via, causando
perda total.
Seguiu-se o pagamento de indenização, pela autora ao segurado, no
valor total de R$ 49.077,89 (quarenta e nove mil e setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos), a alienação do salvado por R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais).
Ajuizou, então, esta ação para recuperação do prejuízo decorrente
da diferença entre o importe indenizado e o valor percebido com a venda do salvado, no
valor de R$ 21.277,89 (vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove
2 RE n° 101.171/SP, rel. Min. Francisco Rezek, j. 5.10.1984, DJ 7.12.1984, p. 20.990. Na mesma linha de
entendimento: RE n° 96.725/RS, rel. Min. Rafael Mayer, j. 13.8.1982, DJ 10.9.1982, p. 8.797.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
5
centavos).
Procedente, a ré apelou.
A prova deixa como indisputável o acidente descrito na petição
inicial, causado por derramamento de óleo no leito carroçável de rodovia, situação
demonstrada pela descrição no Boletim de Ocorrência: “Após verificar o local e colher
informação do condutor 01 ficou apurado que o veículo único transitava pela SP 055 no
sentido Santos/Guarujá ao atingir o citarua do quilômetro o mesmo perdeu o controle da
direção devido a pista molhada e óleo na superfície, vindo a rodopiar e chocar-se contra a
mureta existente as margens da rodovia (sic - pág. 74). Informações complementares do
local, também constantes do boletim, indicam superfície da pista oleosa (pág. 70).
Insta acrescentar não ter a ré desconstituído esses fatos, vindo a
defesa afirmar que seus inspetores de tráfego circulem pelo mesmo ponto do Sistema
Anchieta-Imigrantes no interregno máximo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, tanto é
prova que realizaram atendimento próximo ao local (evento no 374 do Controle Diário de
Ocorrências - Doc. 03), poucos minutos antes do acidente (pág. 114).
Colhe-se, então, do referido controle de ocorrência, acidente similar
a envolver veículo Renault Sandero, que sem controle de direção, rodopiou na pista e de
colidiu com mureta, acontecido nas proximidades e com idênticas características os
eventos identificados como 313 (pág. 249) e 337 (pág. 252)
Por outra, nas razões recursais a concessionária afirmou que não
pode ser ignorado é que a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) serpenteia o
complexo petroquímico localizado na Baixada Santista e, por tal razão, possui intensa
rota de caminhões que frequentemente danificam e despejam resíduo diesel no leito
carroçável. A rotatividade excessiva de veículos de grande porte na Rodovia sem as
devidas manutenções em dia são as causas frequentes de despejo de óleo na pista, cujos
trabalhos de fiscalização e limpeza das pistas igualmente são executados com exímio rigor
e celeridade pela Concessionária, não são capazes de manter indene de eventuais atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
6
negligentes de proprietários. (pág. 329).
Dessarte, a similaridade entre quatro acidentes na mesma região,
somada a essas afirmações, afasta afirmação sobre imprevisibilidade, a afastar, portanto,
responsabilidade de terceiro(s), como a apelante sustentou.
Ora, se existe frequente derrame de óleo na pista de rolamento apto
a causar acidentes, a falha é da concessionária da rodovia, que tem o dever de fiscalizá-la
permanentemente, a evitar haja quaisquer objetos na pista de rolamento a causar acidentes,
não se eximindo desse dever com o singelo argumento de haver inspecionado o local
minutos antes do acidente.
Também merece destaque ter o acidente ocorrido durante o dia, em
período de intenso tráfego.
Resulta, deveras, a chamada faute du service, a afastar alegação de
caso fortuito ou causa de terceiro(s), por ser responsabilidade do Poder Público e de suas
concessionárias ou permissionárias, conservar as vias públicas de modo a apresentar
condições de segura trafegabilidade, configurada a situação jurídica de responsabilidade
subjetiva, como se deu no caso em análise, quando do julgamento do processo de que este
deriva.
Como lá restou provado, a falha da concessionária foi o não
inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção, tanto que a
causa eficiente do acidente foi exatamente haver óleo na pista.
Então, é impossível afastar a responsabilidade da ré se a autora a
ela atribui a responsabilidade por negligência em conduta que produziu o evento danoso
havido com o seu segurado (da autora), ou seja, evitar acidentes, mesmo porque haveria ela
de ter providenciado correta e eficiente inspeção do local, que, como demonstrado aqui e
nos autos de que esta ação deriva, foi ineficiente, por ser de seu conhecimento frequentes
derramamentos de óleo na pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564 -Voto no 29998
7
Resulta ter a autora feito prova da responsabilidade da
concessionária, culpada mesmo pelo evento danoso, enquanto esta, como já observei, nada
provou em contrário ou em favor do quanto considerou na contestação, de modo que não
há como fugir à fixação de ser mesmo dela a responsabilidade.
Nessa ordem de ideias, mantém-se a r. sentença também por seus
próprios fundamentos, alterada apenas a verba honorária para 12% sobre o valor da
condenação, a termo do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento.
BORELLI THOMAZ
Relator